Tribunal: TJES
Processo: 5017608-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017608-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MIRIAM LYRIO RIBEIRO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEIS DE APOIO ESCLERAL PARA REABILITAÇÃO VISUAL. LAUDO MÉDICO QUE AMPARA A PRETENSÃO AUTORAL. INDICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DAS LENTES DE CONTATO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que necessita de
uso de lentes de contato rígidas gás permeáveis de apoio escleral para reabilitação visual, amparada por laudo médico, devido à acuidade visual sem correção em ambos os olhos.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou o pedido autoral procedente.

Nas razões recursais
(ID 3762158), o Estado do Espírito Santo sustenta a ausência de comprovação da necessidade da utilização das lentes, e que tal tratamento não consta no rol de medicamentos fornecidos pelo SUS e que desta forma a parte requerente não comprova que se utilizou de todos os tratamentos fornecidos pelo SUS que se adequem a sua necessidade e que não comprova a necessidade de utilização das referidas lentes.

De início, registro que as razões recursais não merecem prosperar.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a parte recorrida anexou aos autos laudo médico em ID 3762076, que demonstra que a utilização de óculos não se mostrou eficaz para correção e que diante deste fato é necessário para reabilitação visual da parte autora, a utilização do tratamento específico por meio das lentes de contato rígidas gás permeáveis de apoio escleral.

Desta forma não há o que se falar em ausência de comprovação, considerando que o laudo demonstra ser necessário para reabilitação visual o tratamento por meio das lentes, a ausência do medicamento no rol de fornecimento do SUS não tem condão de priorizar um tratamento alternativo pelo Estado.

Neste sentido é a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE AUTORA, NO SENTIDO DE DETERMINAR AO RÉU QUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, FORNEÇA LENTES DE CONTATO ESCLERAL, NA FORMA RECOMENDADA PELA PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL HABILITADO. ALEGAÇÕES DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DA EXISTÊNCIA DE PARECER DA CÂMARA TÉCNICA CONSIGNANDO A FALTA DE URGÊNCIA PARA RECEBIMENTO IMEDIATO DAS LENTES DE CONTATO REQUERIDAS. REJEITADAS. VERIFICAÇÃO DE QUE, EM EXAME MÉDICO COLACIONADO AO CADERNO PROCESSUAL DE ORIGEM, CONSTA QUE O PACIENTE FOI DIAGNOSTICADO COM UMA DAS FORMAS DE "ECTASIA CORNEANA EM AMBOS OS OLHOS", A NOMINADA "CERATOCONE", DOENÇA QUE PODER SER TRATADA COM USO DE ÓCULOS OU, QUANDO ESTES SE TORNAREM INSUFICIENTES, ATRAVÉS DO USO DE LENTES DE CONTATO. OUTROSSIM, HÁ DOCUMENTO NOS AUTOS DEMONSTRANDO QUE A TABELA DO SUS CONTEMPLA O FORNECIMENTO DA LENTE ESCLERAL. INFORMAÇÃO TRAZIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS NO SENTIDO DE QUE O AUTOR/AGRAVADO, ADOLESCENTE DE 14 (QUATORZE) ANOS, JÁ PERDEU A VISÃO DE UM OLHO E ESTÁ PRESTES A PERDER A DO OUTRO OLHO, CASO NÃO RECEBA O INSUMO PRETENDIDO, ENCONTRANDO-SE, INCLUSIVE, NA FILA PARA TRANSPLANTE DE CÓRNEA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-AL - AI: 08023162420208020000 AL 0802316-24.2020.8.02.0000, Relator: Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Data de Julgamento: 02/09/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Assim, concluo pela manutenção do ato objurgado, em todos os seus termos.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)